Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000594-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), DARIO DE CARVALHO - CPF: 272.814.001-44 (REPRESENTANTE), JUSSARA HACK - CPF: 019.606.629-88 (AGRAVADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), AGNALDO PORTILHO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), NEGUINHO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE - - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante o agravante tenha reconhecido a seu favor a sua condição de terceiro no RAC 6780/2017, certo é que, quando instado a fazer prova da sua efetiva posse na audiência de justificação prévia, quedou-se ausente e sequer arrolou testemunhas para o ato.

Aliás, o próprio agravante afirma nas razões do agravo de instrumento que “não conseguiu chegar à cidade no referido dia, em razão de ter se confundido com as datas”.

Ao abrir mão dessa oportunidade inicial, deve o Agravante suportar os ônus decorrentes da sua conduta, pois a
desídia em produzir provas relativas ao início do exercício da posse anterior na área litigiosa, ao menos neste instante, não viabiliza a modificação do posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, de modo que o não comparecimento do autor à audiência de justificação tem como resultado o indeferimento da medida liminar.

Assim, os documentos coligidos não têm condão de atestar o efetivo ingresso do Agravante na propriedade rural, uma vez que a posse antiga se trata de questão de fato e exigia a colheita de prova oral com o objetivo de corroborar as teses autorais, consoante art. 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DARIO DE CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Embargos de Terceiro no 49632-64.2015.811.0041 – Código 1057217), ajuizada em desfavor de JUSSARA HACK, que indeferiu a tutela possessória por ele pleiteada.

Em suas razões, aduz que preenche os requisitos exigidos pelo art. 561 e art. 677, ambos do CPC, e que sua posse, somada àquela exercida pelo seu antecessor, ultrapassa 20 anos de ocupação.

Afirma que sua ausência na audiência de justificação não pode levar à conclusão de não exercício da posse, pois o conjunto probatório encartado revela o momento do exercício da posse, tais como fotos, contrato de compra e venda, documento expedido pela SEFAZ/MT, auto de constatação, cadastro de contribuinte emitido em 2019 e relatórios de movimentação de animais.

Por fim, alega que a manutenção do indeferimento fere o art. 5o, XXXV e LIV, da CF/88 c/c art. 565 e seguintes do CPC.

Requer seja a concessão da liminar de efeito ativo para conceder liminarmente a manutenção de posse do agravante estritamente sobre a área de terras do Sitio 3D, ante a comprovação e reconhecimento do seu exercício de posse sob o imóvel em litígio.

No mérito, pugna seja provido o agravo para determinar sua manutenção de posse sobre o imóvel.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 5736511).

Contrarrazões da parte agravada (ID 6307229).

Opostos Embargos de Declaração pela parte agravante (ID 5991752), estes foram rejeitados (ID 6002406).

Interposto Agravo Interno pela parte agravante (ID 6826452), estes foram desprovidos (ID 28281543).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse (ID 33013979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020